Tribunal: TJDFT
Processo: 0742895-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO. AFASTAMENTO. CIRURGIA. NEOPLASIA MALIGNA. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ADEQUADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A concessão da liminar não importa em perda superveniente do interesse de agir, dada a necessidade de confirmação pelo Colegiado.
2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado.
3. A gravidade do quadro de saúde é incontroversa quando demonstrada a necessidade de intervenção cirúrgica de emergência, conforme relatório médico, em razão do crescimento tumoral e risco de disseminação da doença para outros órgãos.
4. A falta de comprovação prévia da indicação do tratamento adequado após a cirurgia impede a aferição do direito líquido e certo, diante da ausência da prova pré-constituída.
5. Segurança parcialmente concedida.